Tribunal: TJMT
Processo: 1008509-08.2025.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008509-08.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCILDA DE ARAUJO CAMARGO - CPF: 630.919.841-68 (RECORRENTE), MARILDA MUNIZ DE PAULA - CPF: 975.234.101-20 (ADVOGADO), GUSTAVO MUNIZ DE PAULA - CPF: 052.874.231-01 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES POR PIX RECONHECIDAS COMO REGULARES. SAQUE INDEVIDO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados por consumidora em razão de saque e transações bancárias não reconhecidas, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. A recorrente sustenta a regularidade das operações realizadas mediante utilização de senha, token e dispositivo cadastrado, alega inexistência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as operações impugnadas pela autora decorreram de fraude apta a caracterizar falha na prestação do serviço bancário; e (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos materiais e morais devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois apresenta fundamentos específicos destinados à reforma da sentença, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

4.

O débito no valor de R$ 1.957,06 corresponde ao pagamento de fatura de cartão de crédito da própria autora, inexistindo elementos que evidenciem fraude na operação.

5.

O saque em dinheiro no valor de R$ 1.000,00 apresenta características incompatíveis com o padrão habitual de movimentação da autora, pois foi realizado em terminal localizado em cidade diversa de seu domicílio e sem histórico anterior de operações semelhantes.

6.

A instituição financeira não comprova a legitimidade do saque mediante apresentação de elementos idôneos de identificação do responsável pela operação, como biometria, imagens do terminal ou confirmação segura da autoria.

7.

A transferência via PIX no valor de R$ 2.000,00 não evidencia fraude, pois os extratos demonstram a realização de outras transferências para o mesmo destinatário em datas distintas, sem impugnação pela autora.

8.

A ausência de contestação específica acerca dos demais PIX destinados ao mesmo favorecido afasta a alegação de irregularidade exclusivamente em relação à transferência realizada em 31/07/2025.

9.

O reconhecimento parcial da fraude impõe a redução proporcional das indenizações por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde por saque fraudulento quando não comprova a legitimidade da operação mediante elementos seguros de autenticação.

2.

A existência de transações reiteradas para o mesmo destinatário, sem impugnação específica do consumidor, afasta a alegação de fraude em relação à operação questionada.

O reconhecimento parcial da fraude autoriza a redução proporcional das indenizações por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que, após o acolhimento dos embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
proponho
com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados para:

A. CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA, consoante art. 389, do Código Civil, mais juros de mora mensal pela SELIC, nos termos do art. 406, do Código Civil, ambos contados do evento danoso;

B.

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da presente data, nos termos do art. 389, do Código Civil, mais juros mensais pela SELIC, contados da data citação, nos termos do art. 406, do Código Civil;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a regularidade das transações realizadas mediante utilização de senha, token e dispositivo cadastrado, bem como a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros. Requer o provimento do recurso e que os pedidos da autora sejam julgados improcedentes.

A autora nas contrarrazões arguiu preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008509-08.2025.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

Recorrido(s):

Jocilda de Araújo Camargo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora narra que, em 29/07/2025, ao consultar sua conta corrente, identificou a realização de saque no valor de R$ 1.000,00, bem como, posteriormente, ao verificar a fatura do cartão de crédito, constatou duas transações no mesmo dia, sendo uma no valor de R$ 1.957,06 e outra no valor de R$ 2.000,00, todas por ela não reconhecidas. Relata que imediatamente comunicou a instituição financeira, registrou boletins de ocorrência e solicitou o bloqueio dos cartões, sendo informada acerca da existência de dispositivo estranho (aparelho Samsung) vinculado à sua conta, embora utilize exclusivamente aparelho iPhone.

A ré, em contestação, sustenta a regularidade das operações, afirmando que o valor de R$ 1.957,06 corresponde ao pagamento de fatura do cartão de crédito com vencimento em 15/07/2025, inclusive debitado automaticamente em conta, e que a transação de R$ 2.000,00 foi realizada por meio de cartão virtual gerado no próprio dispositivo da autora, com uso de senha, token e demais mecanismos de segurança.

No que tange ao débito no valor de R$ 1.957,06, a documentação juntada aos autos indica que se refere a pagamento de fatura de Cartão de Crédito do CARTÃO SICREDI MASTERCARD GOLD, da própria recorrida, logo, não há como reconhecer a existência de fraude.

Quanto ao saque em dinheiro no valor de R$ 1.000,00 este foi realizado em 29/07/2025 em terminal localizado na cidade de Ribeirão Preto/SP, localidade diversa do domicílio da autora, que mantém relacionamento bancário em Lucas do Rio Verde/MT.

Os extratos bancários demonstram tratar-se de operação isolada, sem histórico de saques ao longo do período, o que evidencia comportamento absolutamente atípico em relação ao padrão de uso da conta. A instituição financeira não apresentou qualquer elemento concreto que vincule a autora à realização desse saque, como registro de biometria, imagens do terminal, identificação do portador ou outro meio idôneo de confirmação.

E em relação a transação no valor de R$ 2.000,00, realizada no dia 31/07/2025, deve ser ressaltado que se refere a um PIX encaminhado a OZEIAS SOUZA PRIMO – 009.044.361-60, e observo que nos extratos bancários constam que houve e encaminhamento de outros 02 (dois) PIXs a referida pessoa, um no dia 19/08/2025 no valor de R$ 2.000,00 e outro no dia 02/10/2025 no valor de R$ 1.000,00. Assim, levando-se em consideração que foram encaminhados 03 (três) PIXs pelo Recorrido para a mesma pessoa, em meses distintos, e somente houve impugnação de um deles.

Na impugnação a contestação nada foi mencionado a respeito dos referidos PIX enviados para Ozeias Souza Primo, em 19/08/2025 e em 02/10/2025, diante desse fato, considero a inexistência de fraude em relação ao PIX encaminhado no dia 31/07/2025, senão, por lógica, teria havido a impugnação de todos eles.

Como houve reconhecimento da ocorrência da fraude somente em relação ao saque em dinheiro, por consequência, deve ser reduzido o valor da indenização a título de dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
,
reduzo o valor da indenização a título de dano material para R$ 1.000,00 (um mil reais) e reduzo também o valor da indenização a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar o recorrente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado da decisão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026